Tribunal: TJDFT
Processo: 0736969-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO E CIVIL. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS NO DECRETO CONDENATÓRIO ATÉ A INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

I. Os honorários convencionais encontram amparo no artigo 389 do Código Civil, bem como no artigo 22 da Lei 8.906/1994. No caso concreto, visam ressarcir os gastos efetuados pelo condomínio com a contratação de advogados para exigência dos débitos do(s) condômino(s) inadimplente(s), na medida de sua expressa previsão em Convenção Condominial ou Regimento Interno, aprovado em Assembleia Geral.
II. No caso concreto, a norma interna do condomínio estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários convencionais sobre o valor que constituir objeto de ação de cobrança, sem estipular quaisquer limitações acerca da incidência da referida porcentagem em relação aos débitos vencidos no curso da lide.
III. Assim, diante da sua finalidade e detalhamento em convenção, há de ser reconhecida a licitude da fixação dos honorários convencionais sobre toda a dívida, e não apenas sobre a que constituir objeto da planilha de cálculos apresentada ao tempo da propositura da demanda, sob pena de esvaziamento da força vinculante dos ajustes.
IV. Ademais, da interpretação dos artigos 322 e 323 do Código de Processo Civil, é possível concluir que a inclusão das parcelas vencidas na condenação se estende até a efetiva satisfação do débito, o que, por conseguinte, pode ir além do trânsito em julgado da demanda de cobrança.
V. Entendimento contrário não prestigiaria os princípios da economia e da celeridade processuais no âmbito de posterior execução (STJ, Recurso Especial 1.756.791/RS - Informativo no 653; TJDFT, Acórdão no 1317518 - IRDR no 14), especialmente quando se considera o modelo de processo sincrético estabelecido pelo sistema processual civil.
VI. Apelação conhecida e provida para determinar a incidência dos honorários convencionais sobre as parcelas vencidas no curso do processo, bem como para estipular que a inclusão no decreto condenatório das despesas condominiais vencidas e não pagas se estenda até a efetiva satisfação da obrigação.